Tribunal: TCU
Processo: 037.353/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13695/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.353/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adair Carvalhais Junior (XXX.062.096-XX); Claudia Santos Serrano (XXX.179.936-XX); Eliana Alves de Oliveira Ribeiro (XXX.047.116-XX); Janine Gomes Cassiano (XXX.073.018-XX); Leani Souza Maximo Pereira (XXX.658.736-XX); Maria Barbosa Giovanini (XXX.863.056-XX); Orlando Salvador da Silva (XXX.567.856-XX); Renata Fernandes Militao (XXX.512.856-XX); Rita Correa (XXX.074.016-XX); Rosana Mateus Santos (XXX.753.446-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.